Tribunal: STF
Processo: ARE 637969
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REQUISITOS PARA SELEÇÃO CONSTANTE APENAS NO EDITAL DO CERTAME. INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PREVISÃO LEGAL.



    1. A regra constitucional da estrita legalidade para acessibilidade a cargos e empregos públicos, prevista no inciso II do art. 37 do Magno Texto, é também de observância pelas entidades da Administração Pública de direito privado. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.